Tribunal: TJES
Processo: 5013068-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013068-30.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JONAS FRANCISCO DE SOUZA MOURA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADES – NÃO ACOLHIMENTO – PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DEFESA TÉCNICA PRESENTE – PRONÚNCIA SUSTENTADA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO – NULIDADE NÃO COMPROVADA – QUALIDADE DO DEPOIMENTO – VIA INADEQUADA – PROVA PLENA EXIGIDA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES DESTA CORTE
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento das cortes superiores, é indevida a via do Habeas Corpus dispondo a parte de recurso cabível e adequado a pretensão de revisão da decisão de pronúncia
.

2
.
As nulidades apresentadas pela defesa não se sustentam diante da análise pormenorizada dos fatos descritos, limitada, por óbvio, pela via eleita do remédio constitucional.

3.
A assistência pela defensoria pública não o torna, por si só, o paciente indefeso
.

4.
As testemunhas que prestaram depoimento em fase inquisitorial também foram ouvidas em juízo, afastando a tese de nulidade;

5. Não há possibilidade, pela via estreita do HC, aprofundar a análise dos depoimentos prestados para verificar se estes possuem as inverdades afirmadas pela defesa, eis que exige-se, para tanto, prova já edificada pela defesa.

6. O excesso de linguagem, após detida leitura da sentença de pronúncia, não restou caracterizada.

5
.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013068-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONAS FRANCISCO DE SOUZA MOURA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013068-30.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JONAS FRANCISCO DE SOUZA MOURA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADES – NÃO ACOLHIMENTO – PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DEFESA TÉCNICA PRESENTE – PRONÚNCIA SUSTENTADA EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO – NULIDADE NÃO COMPROVADA – QUALIDADE DO DEPOIMENTO – VIA INADEQUADA – PROVA PLENA EXIGIDA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES DESTA CORTE
–
ORDEM

D
ENEGADA
.

1
.
Conforme entendimento das cortes superiores, é indevida a via do Habeas Corpus dispondo a parte de recurso cabível e adequado a pretensão de revisão da decisão de pronúncia
.

2
.
As nulidades apresentadas pela defesa não se sustentam diante da análise pormenorizada dos fatos descritos, limitada, por óbvio, pela via eleita do remédio constitucional.

3.
A assistência pela defensoria pública não o torna, por si só, o paciente indefeso
.

4.
As testemunhas que prestaram depoimento em fase inquisitorial também foram ouvidas em juízo, afastando a tese de nulidade;

5. Não há possibilidade, pela via estreita do HC, aprofundar a análise dos depoimentos prestados para verificar se estes possuem as inverdades afirmadas pela defesa, eis que exige-se, para tanto, prova já edificada pela defesa.

6. O excesso de linguagem, após detida leitura da sentença de pronúncia, não restou caracterizada.

5
.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
NÃO
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013068-30.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JONAS FRANCISCO DE SOUZA MOURA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente JONAS FRANCISCO DE SOUZA MOURA contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, supostamente adjetivado de ilegal.

Os impetrantes sustentam que no caso concreto é evidente a nulidade da decisão de pronúncia que se baseou somente em provas edificadas no Inquérito Policial; que não foram arroladas outras testemunhas que não os policiais que participaram das diligências e que restou caracterizado o excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Negado o pedido liminar, conforme decisão contida no evento de número 6513150.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta no sentido de não ser conhecida a presente impetração e, no mérito, ser denegada a ordem.

Sendo este o sucinto relatório, entendo que o presente não ultrapassa a questão atrelada ao conhecimento, eis que com razão a Procuradoria, sendo utilizado pela defesa como sucedâneo recursal e, ainda que observada cada uma das matérias abraçadas a título de nulidade, esta não se faz presente como passo a fundamentar.

Primeiramente, já desponta
que devo
privilegiar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no contexto do não cabimento. Neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Observa-se que este entendimento já possui um caminho consolidado nas cortes superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. PRECEDENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial,
passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República
. 2. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

Nota-se, no contexto das assertivas formuladas na peça de ingresso, que a parte impetrante, dentro do exercício do seu direito de defesa, possui a previsão normativa do Recurso em sentido Estrito para que seja viabilizada, alçada a esta corte a totalidade de suas alegações.

Desta forma,
NÃO C
ONHEÇO
d
o presente
habeas corpus.

E
ntretanto, passo a, “de ofício” analisar possível nulidade apresentada nos autos,
embora estas não se façam presentes como passo a demonstrar.

Embora afirme a defesa que o paciente estava sem defesa, entendo de forma diversa, já que
o

simples fato de que o paciente estava à época assistido pela Defensoria não torna o mesmo indefeso, muito pelo contrário, já que é de destacada qualidade o labor desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Neste contexto, passo a análise da questão atrelada a possível ilegalidade apontada pela peça de ingresso, sem adentrar a questão probatória pela via eleita pela Defesa.

Primeiramente, a sentença, conforme afirma já no seu relatório, foi sustentada pelo depoimento de 06 (seis) testemunhas ouvidas durante a fase judicial, razão pela qual, de início, não encontro eco para infirmar o princípio do
in dubio pro societat

preponderante nessa fase procedimental.

A afirmação de que a sentença está lastreada somente em provas advindas do Inquérito Policial não se sustentam como dito, já que a sentença expõe, além das folhas nas quais há o depoimento, as declarações das testemunhas e que foram apresentadas em Juízo.

A qualidade dos depoimentos é matéria que deveria ter sido arguida no momento oportuno, já que neste estágio não se admite o aprofundamento de análise que intenta querer a defesa,
posto requerer a via eleita prova plena em sentido contrário, o que não se observa.

A nulidade da sentença de pronúncia, como afirmando pela defesa, deve estar patente, unicamente sustentada nas provas da fase administrativa,
vício não encontrado
, pois há vários depoimentos prestados em sede policial e que sustentam com minúcias os fatos descritos na denúncia, bem como a pronúncia empreendida pela sentença.

Desta forma, a suposta nulidade da sentença baseada somente em provas advindas do Inquérito Policial não há como ser acolhida.

Quanto a suposta nulidade da sentença por excesso de linguagem, entendo que melhor sorte não socorre a pretensão liberatória.

É que, a despeito dos dois verbetes assinalados
como indevidos
, estes estão dispostos na parte do relatório,
razão pela qual não serviram de
juízo de valor na sua análise, esta estabelecida após haver a magistrada de primeiro grau se debruçado sobre as provas testemunhais. E, em trato subsequente, por força do que dispõe o artigo 413, §1º, do CPP, sinteticamente manifestou-se com os seguintes termos:

Assim, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, de rigor a pronúncia dos réus pela prática do homicídio contra a vítima, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo seu juiz natural, o E. Tribunal do Júri, o qual possui competência absoluta, por efeito da "vis attractiva", para verificar também a acusação relativa aos crimes conexos. Ante o exposto, à luz das provas contidas, e com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República c/c artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados MESSIAS SANTOS CERQUEIRA e JONAS FRANCISCO CERQUEIRA MOURA, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Conforme precedente desta corte:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. 3. Não há excesso de linguagem na pronúncia quando o juízo se limita a demonstrar os elementos de convicção que apontariam para os indícios de autoria, em nenhum momento cravando certeza.
Data: 25/May/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0030332-15.2019.8.08.0024 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)